Tribunal: STF
Processo: AP 2202
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JENNIFER CRISTINA FERREIRA MARTINS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 12/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória a JENNIFER CRISTINA FERREIRA MARTINS, CPF nº 014.704.226-70, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares (eDoc. 3501, PET10820):



     



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (vii) Proibição de aproximar-se da Praça dos Três Poderes, no raio de 2 km.



    Em 5/12/2024, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 124).



    Em 31/12/2024, a Defesa da ré JENNIFER CRISTINA FERREIRA MARTINS, afirmou que “a requerente é mãe solo e responsável exclusiva pelo sustento de seu filho menor de idade, [nome ou idade da criança]”, bem como informou que ”em busca de manter sua subsistência, a requerente firmou contrato de prestação de serviços como diarista, conforme documentos anexos (contrato de prestação de serviços e recibo de pagamento). Essa atividade exige deslocamento a residências situadas fora da área atualmente autorizada pela tornozeleira” (eDoc. 127). 



    Ao final, requereu “autorização para saída da área delimitada pela tornozeleira eletrônica exclusivamente para o desempenho das atividades laborais” (eDoc. 127, fl. 3), com a juntada de documentos comprobatórios (eDocs. 127-134).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 18/1/2023, concedi liberdade provisória a JENNIFER CRISTINA FERREIRA MARTINS, CPF nº 014.704.226-70, mediante a imposição medidas cautelares, inclusive a proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante uso de tornozeleira eletrônica, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia.



    No caso específico, não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização.



    Além disso, cabe a requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por JENNIFER CRISTINA FERREIRA MARTINS (CPF nº 014.704.226-70) de flexibilização das medidas cautelares.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Lagoa Santa/MG, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente